Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA EXCESSIVA. REQUISITOS. PAGAMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que haja a condenação à repetição do indébito é necessário que sejam preenchidos três requisitos: cobrança indevida, pagamento indevido e engano injustificável ou má-fé.
2. No caso em tela, o exequente apresentou planilha de cálculos indicando como devido valor consideravelmente superior àquele fixado por decisão judicial com base em laudo pericial contábil. Entretanto, impugnados os cálculos errôneos apresentados, o agravado imediatamente reconheceu o erro e apresentou novos cálculos baseados no valor encontrado pelo perito.
3. Ausentes os requisitos para a condenação à repetição de indébito, pois não houve pagamento indevido, nem foi comprovada a má-fé ou engano injustificável do exequente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.